Tribunal: TJMT
Processo: 1004377-58.2021.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. BANCO. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA. SEGURO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a inexistência da contratação do seguro, e condenou a ré a restituir os descontos efetuados na conta corrente em dobro, bem como em danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2. Pretensão recursal da parte promovida alegando ilegitimidade, e reforma da sentença.
3. Diante da negativa da parte Recorrida em ter contratado o seguro, cabia a instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, uma vez que autorizou descontos na conta corrente da parte autora, entretanto, não carreou aos autos documento capaz de demonstrar a justificativa da autorização dos descontos bem como da origem dos débitos, e contratação do aludido serviço.
4. Insubsistente a alegação de ilegitimidade passiva quando autorizado pela ré, o desconto mensal do referido seguro na conta bancária da parte autora, ao passo que ante a ausência de conjunto probatório que corroborasse com as alegações de inexistência de relação jurídica e a contratação do seguro rejeitada a premissa de ilegitimidade passiva.
5. Os descontos indevidos, ocorridos na conta corrente, configuram falha na prestação de serviço e é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos, mas apenas a parte promovida apresentou recurso.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004377-58.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OROCELIO DA SILVA PASSOS - CPF: 156.428.601-00 (RECORRENTE), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022